Tribunal: TJMT
Processo: 1014912-15.2019.8.11.0041
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-10-16
Data de publicação: 2024-10-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1014912-15.2019.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Serviços de Saúde, Serviços de Saúde]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[MARIA JOSE NASCIMENTO DA SILVA - CPF: 284.370.201-15 (APELANTE), FABIO ARTHUR DA ROCHA CAPILE - CPF: 569.818.801-72 (ADVOGADO), SOTRAUMA S/C LTDA - EPP - CNPJ: 03.938.727/0001-02 (APELADO), LUIZ AUGUSTO MALHEIROS DE ABREU CAVALCANTI - CPF: 027.801.751-76 (ADVOGADO), GAIA DE SOUZA ARAUJO MENEZES - CPF: 022.321.631-30 (ADVOGADO), JAQUELINE PROENCA LARREA MEES - CPF: 011.532.941-25 (ADVOGADO), MIKAEL AGUIRRE CAVALCANTI - CPF: 728.423.851-87 (ADVOGADO), ANDRE LUIZ ALVARES LOURENÇO (APELADO), MARCELO LOBO PEREIRA LEITE (APELADO), MARCELO LOBO PEREIRA LEITE - CPF: 811.951.841-15 (APELADO), PEDRO OVELAR - CPF: 453.275.641-34 (ADVOGADO), ANDRE LUIS ALVARES LOURENCO - CPF: 220.056.448-11 (APELADO), JEAN WALTER WAHLBRINK - CPF: 785.605.781-53 (ADVOGADO), LUIZ FERNANDO WAHLBRINK - CPF: 712.070.901-15 (ADVOGADO), EDER ROBERTO PIRES DE FREITAS - CPF: 436.728.760-20 (ADVOGADO), ALESSANDRO TARCISIO ALMEIDA DA SILVA - CPF: 570.512.241-15 (ADVOGADO), PEDRO SYLVIO SANO LITVAY - CPF: 427.883.821-20 (ADVOGADO), LIVIA COMAR DA SILVA - CPF: 256.733.428-96 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAL – CIRUGIA NO COTOVELO – PROCEDIMENTO CIRÚRGICO REALIZADO – ALEGAÇÃO DE ERRO MÉDICO – LAUDO PERICIAL JUDICIAL –
DISCORDÂNCIA DA PARTE – LAUDOS DIVERGENTES APRESENTADOS POR ASSISTENTES TÉCNICOS – PEDIDO DE ESCLARECIMENTOS AO PERITO – AUSÊNCIA DE ANÁLISE – DEMANDA IMPROCEDENTE – NECESSIDADE DE NOVA PERÍCIA – ART. 480, DO CPC – CERCEAMENTO DE DEFESA – OCORRÊNCIA – PRELIMINAR ACOLHIDA – SENTENÇA CASSADA – RECURSO PROVIDO
.

No caso, evidenciada a necessidade de maior instrução probatória acerca do quanto alegado pelas partes, deve ser anulada a sentença que acolheu na íntegra o laudo pericial judicial, mormente em razão dos laudos divergentes apresentados pelos assistentes técnicos, nos termos do quanto disposto no art. 477, §2º, inc. I e II, do CPC, devendo a prova ser repetida, na forma do art. 480, do mesmo codex, sob pena de cerceamento do direito de defesa e violação aos princípios constitucionais do contraditório e do devido processo legal, conforme o disposto no art. 5º, LIV e LV, da CF.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por Maria José Nascimento da Silva, em face da r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 9ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que nos autos da ação de indenização por danos materiais e moral que move contra a Sotrauma S/C Ltda. e outros, julgou improcedente os pedidos da inicial, nos termos do art. 487, inc. I, do CPC, condenando a autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixado em R$ 4.000,00, observado o quanto disposto no art. 98, §3º, do mesmo
codex
.

Inconformada,
a apelante argui, preliminarmente, a ocorrência de cerceamento ao seu direito de defesa, sob a alegação de parcialidade do perito judicial, que fez afirmação baseada em documento inexistente nos autos, tendo em vista que asseverou a ciência da paciente acerca da cirurgia que seria realizada, o que nunca ocorreu, motivo pelo qual deve ser aplicada a regra do art. 158, do CPC, com a nulidade do laudo pericial. Segue alegando, que o
expert
se negou a responder diversos quesitos, bem como não houve qualquer manifestação acerca dos laudos pericias divergentes que apresentou, os quais atestam sua incapacidade laborativa. Defende ainda, que o magistrado julgou a lide de forma precipitada, sem determinar que o perito judicial respondesse aos quesitos complementares que apresentou. Requer a nulidade da r. sentença, com a realização de nova prova pericial, com a designação de outro perito. No mérito, sustenta que o conjunto probatório produzido nos autos demonstra o nexo causal entre o erro médico metido e as lesões sofridas, bem como o dano moral decorrente da conduta ilícita praticada pelos apelados. Pleiteia a reforma da r. sentença, para que a ação seja julgada procedente, com a inversão do ônus sucumbencial.

A parte apelada apresentou contrarrazões (id. 239673369, id. 239673370 e id. 240344151), pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 16 de outubro de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Cinge-se dos autos que Maria José Nascimento da Silva ajuizou ação de indenização por danos materiais e moral em desfavor de Sotrauma S/C Ltda., André Luiz Alvares Lourenço e Marcelo Lobo Pereira Leite, aduzindo que sofreu um acidente doméstico no primeiro semestre de 2014, quando escorregou e apoiou o dedo da mão esquerda na porta, buscando atendimento médico em razão das lesões, ficando, após isso, com uma redução de sensibilidade do dedo mínimo da mão, sendo constatada pelo terceiro réu a necessidade de procedimento cirúrgico, o qual foi realizado pelo mesmo e pelo segundo réu, que também operou seu cotovelo esquerdo.

Segue aduzindo, que em momento algum foi realizado exames prévios relativos ao seu cotovelo e nem foi solicitada a sua autorização para realização de cirurgia no referido membro, contudo, o procedimento foi realizado, de modo que passou a sentir muitas dores, tanto na mão quanto no cotovelo, ficando incapacitada para o trabalho.

Assevera ainda, que os exames realizados após a cirurgia demonstram que há uma alteração pós-operatória com provável compressão neural no canal cubital e sinais indiretos de degeneração de cotovelo, sinais indiretos de alterações degenerativas do punho e mão esquerda, lesão do nervo ulnar e anteriorização do nervo ulnar, edema de osso distal da ulna, entre outras lesões, o que motivou o manejo da demanda.

Devidamente citados, os réus apresentaram defesa (id. 239673208, id. 239673273 e id. 239673293), sustentando a ausência da prática de qualquer ato ilícito apto a ensejar a condenação por danos materiais e moral.

Durante a marcha processual, foi realizado laudo pericial judicial, que concluiu pela inexistência de imperícia, negligência ou imprudência dos médicos, além da ausência de erro de diagnóstico, bem como de sequelas do agravo de saúde da autora, considerando lícitos todos os atos praticados (id. 239673343).

Intimadas as partes, a autora manifestou discordância ao laudo pericial, bem como apresentou laudos periciais divergentes realizados por assistentes técnicos, além de quesitos complementares aos já apresentados (id. 239673351), ao passo que os réus concordaram com a conclusão do
expert
judicial (id. 239673348, id. 239673350 e id. 239673357).

Após, o douto magistrado
a quo
, sob o fundamento de que o conjunto probatório produzido nos autos não demonstrou que réus agiram com imperícia, negligência ou imprudência, além de não restar comprovado o nexo de causalidade entre a sua conduta e os danos narrados, julgou improcedente o feito,
condenando a autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixado em R$ 4.000,00, observado o quanto disposto no art. 98, §3º, do mesmo
codex
(id. 239673359).

Irresignada, a apelante argui, preliminarmente, a ocorrência de cerceamento ao seu direito de defesa, sob a alegação de parcialidade do perito judicial, que fez afirmação baseada em documento inexistente nos autos, tendo em vista que asseverou a ciência da paciente acerca da cirurgia que seria realizada, o que nunca ocorreu, motivo pelo qual deve ser aplicada a regra do art. 158, do CPC, com a nulidade do laudo pericial.

Segue alegando, que o
expert
se negou a responder diversos quesitos, bem como não houve qualquer manifestação acerca dos laudos pericias divergentes que apresentou, os quais atestam sua incapacidade laborativa.

Defende ainda, que o magistrado julgou a lide de forma precipitada, sem determinar que o perito judicial respondesse aos quesitos complementares que apresentou.

Por fim, requer a nulidade da r. sentença, com a realização de nova prova pericial, com a designação de outro perito.

Com razão em parte
. Após detida análise dos autos, verifico que a recorrente apresentou discordância acerca da prova pericial judicial realizada, pugnando pela apresentação de maiores esclarecimentos do
expert
, no tocante a suposta capacidade para o labor, bem como pela divergência dos laudos apresentados pelos assistentes técnicos, que atestaram a existência de nexo causal entre a cirurgia realizada e os danos narrados pela paciente, além da sua incapacidade laborativa, todavia, o MM. Juiz sequer analisou o pedido, tendo acolhido na íntegra a referida prova pericial, sem rechaçar de forma contundente os questionamentos formulados pela parte.

Neste contexto, não há qualquer dúvida de que os apontamentos realizados pela apelante, e renovados nesta quadra processual, são relevantes, pois, possuem o condão de alterar substancialmente o entendimento posto na r. sentença, ante a possibilidade de existir imperícia, negligência ou imprudência dos médicos, além de erro de diagnóstico, bem como de sequelas do agravo de saúde da paciente.

Assim sendo, com a devida vênia, entendo que o d. magistrado não agiu com o costumeiro acerto no caso em tela, sendo incoerente na fundamentação da sentença, pois, a prova pericial está pendente de esclarecimento, mormente por existir laudo divergente apresentado por assistente técnico, ferindo o quanto disposto no art. 477, §2º, do CPC, que é suficientemente claro ao dispor,
verbis
:

“Art. 477. O perito protocolará o laudo em juízo, no prazo fixado pelo juiz, pelo menos 20 (vinte) dias antes da audiência de instrução e julgamento.

§2º -
O perito do juízo tem o dever de, no prazo de 15 (quinze) dias, esclarecer ponto
:

I -
sobre o qual exista divergência ou dúvida de qualquer das partes, do juiz ou do órgão do Ministério Público
;

II -
divergente apresentado no parecer do assistente técnico da parte
.”
(negritei)

Destarte, na hipótese dos autos, não tendo o condutor do feito determinado a manifestação do
expert
do Juízo nos pontos obscuros apontados pela parte, é certo que o direito constitucional ao contraditório e a ampla defesa da apelante foi cerceado, notadamente por ser tecnicamente inviável a análise, por esta e. Câmara, das questões suscitadas em sua manifestação, cabendo ao perito fazê-lo.

Nesse contexto, o art. 480, do CPC, também elucida a questão ao dispor que
“O juiz determinará, de ofício ou a requerimento da parte, a realização de nova perícia quando a matéria não estiver suficientemente esclarecida”
.

Por conseguinte, diante da importância da produção da prova pericial em questão, inclusive reconhecida pelo MM. Juiz ao fundamentar o
decisum
, entendo que o feito deve ser melhor instruído, com a realização de nova perícia médica judicial, antes de ser proferida nova decisão de mérito.

Neste sentido, é o entendimento do c. STJ,
verbis
:

“AÇÃO REINTEGRATÓRIA DE POSSE COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. AUSÊNCIA DA NECESSÁRIA INSTRUÇÃO PROBATÓRIA. CERCEAMENTO AO DIREITO DE DEFESA. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. ANULAÇÃO DA SENTENÇA. POSSIBILIDADE. AFASTAMENTO DA MULTA DO ARTIGO 538, PARÁGRAFO ÚNICO DO CPC. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTEPROVIDO.

1.
Evidenciada a necessidade de produção de provas requeridas pela ré, a tempo oportuno, constitui cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide, com infração aos princípios constitucionais do contraditório, ampla defesa e devido processo legal
.

2.
No caso concreto, foi reconhecido pelo Tribunal Estadual que o julgamento antecipado importou em supressão de provas necessárias à comprovação de fatos controvertidos, pertinentes e relevantes, e a respeito dos quais não existe nos autos prova suficiente à formação de séria convicção
. [...]”
(REsp n. 661.009/ES, 4ª Turma, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, j. 19.10.2010 – negritei).

Outro não é o entendimento desse Tribunal,
verbis
:

“DIREITO CIVIL E PROCESSUALCIVIL. RECURSO DE APELAÇÃO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. ALEGAÇÃO DE ERRO MÉDICO. MATÉRIA FÁTICA CONTROVERTIDA. NECESSIDADE DE INSTRUÇÃO. JULGAMENTO ANTECIPADO. CERCEAMENTO DE DEFESA. CONFIGURADO.RECURSO PROVIDO. SENTENÇA ANULADA.

1. Compete ao juiz, de ofício ou a requerimento da parte, identificar as provas necessárias ao julgamento adequado da lide, estando autorizado a julgar antecipadamente o feito se a questão de mérito for unicamente de direito, ou, sendo de direito e de fato, já houver elementos suficientes à formação de seu convencimento pleno e inabalável, revelando desnecessidade da dilação probatória (art. 355, inc. I, do CPC).

2. a alegação de erro médico relacionada ao tamanho inadequado de placa ortopédica implantada em cirurgia justifica a necessidade de produção de provas adicionais, incluindo oitiva de testemunhas e realização de perícia.

3. A ausência de justificativa adequada para o afastamento das provas requeridas pelo apelante configura cerceamento de defesa, impondo a anulação da sentença para a devida instrução do processo.

Recurso provido. Sentença anulada, julgando-se prejudicada a análise das demais insurgências.”
(RAC n. 1001917-65.2022.8.11.0040, 3ª Câm. Dir. Público e Coletivo, Rel. Des. Luiz Octávio O. Saboia Ribeiro, j. 12.06.2024 – negritei).

“REEXAME NECESSÁRIO E RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – ERRO MÉDICO – AMPUTAÇÃO DE MEMBRO INFERIOR – PENSÃO MENSAL – NECESSIDADE DE PERÍCIA – CERCEAMENTO DE DEFESA RECONHECIDO DE OFÍCIO – SENTENÇA CASSADA EM REEXAME – PREJUDICADO O RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO PELA PARTE.

1. O julgamento antecipado do feito, sem facultar às partes a produção da prova pleiteada, para possibilitar o esclarecimento dos pontos controvertidos, visando à formação da convicção do julgador, impede o exercício do direito de ampla defesa constitucionalmente garantido, configurando vício de atividade do Julgador.

2. Constatado que a prova do fato depende de análise técnica e científica alheia ao conhecimento jurídico, a perícia não pode ser dispensada, salvo nas hipóteses listadas nos arts. 464, § 1º, e 472 do CPC.

3. Embora as partes tenham requerido produção de prova pericial, a sentença foi proferida sem que fossem esgotados os meios legais para esclarecer se houve perda de capacidade laborativa, bem como o seu grau e, ainda, se é permanente ou temporária. Revela-se, pois, imprescindível a realização de prova técnica para amparar a adequada prestação da atividade jurisdicional, com base no art. 370, caput, do CPC.

4. Cerceamento de defesa reconhecido de ofício.

5. Sentença sob reexame cassada.

Recurso de apelação prejudicado.”
(RAC n. 1001917-65.2022.8.11.0040, 2ª Câm. Dir. Público e Coletivo, Rela. Desa. Maria aparecida Ferreira Fago, j. 05.03.2024 – negritei).

Logo, entendo ser prudente a realização nova perícia médica judicial, que não trará prejuízo algum, pelo contrário, já que possibilitará a produção correta do conjunto probatório pertinente ao direito postulado, antes de ser proferida a decisão de mérito.

Assim, restou evidente a ocorrência de cerceamento do direito de defesa e violação aos princípios constitucionais do contraditório, ampla defesa e devido processo legal, conforme o disposto no art. 5º, incisos LIV e LV, da C. Federal.

Por outro lado, não se desconhece o teor do art. 158, do CPC, que assim dispõe
“
O perito que, por dolo ou culpa, prestar informações inverídicas responderá pelos prejuízos que causar à parte e ficará inabilitado para atuar em outras perícias no prazo de 2 (dois) a 5 (cinco) anos, independentemente das demais sanções previstas em lei, devendo o juiz comunicar o fato ao respectivo órgão de classe para adoção das medidas que entender cabíveis
”
, contudo, não há provas nos autos de que o
expert
agiu com dolo ou culpa na espécie e nem que prestou informações inverídicas no laudo pericial.

Isso porque, de fato, consta no prontuário médico da autora, ora apelante, que a mesma estava ciente do diagnóstico e que concordava com o procedimento que seria realizado (id. 239673211), caindo por terra qualquer alegação em contrário nesse sentido.

Destarte, não há que se falar na parcialidade do perito judicial no caso em voga, sendo inaplicável a regra descrita na aludida norma legal.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões,
acolho a preliminar
vindicada para cassar a r. sentença e determinar o retorno dos autos a instância de origem para seu regular processamento, a fim de que seja realizada nova perícia médica judicial, nos termos do art. 480, do CPC.

Posto isso,
conheço do recurso interposto e

lhe
DOU PROVIMENTO
.

Cuiabá, 16 de outubro de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/10/2024